Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-33.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003410-33.2018.8.11.0003
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADOS: JOSÉ CORREA PRATES e LUCIA MARIA CORREA PRATES
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA – LEI N° 9.514/97 – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ALEGADA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA EMPREENDIDA CONTRA A CODEVEDORA FIDUCIANTE – AUSENTE PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DE MODO A SE ATESTAR SE ENCONTRAR EM OUTRO LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – NULIDADE DOS ATOS CONSEGUINTES E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO E PARÂMETRO LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003410-33.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CORREA PRATES - CPF: 146.558.611-34 (EMBARGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LUCIA MARIA CORREA PRATES - CPF: 885.164.741-00 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (EMBARGANTE), 3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 15.031.917/0001-20 (EMBARGANTE), HEIDY ERIKA REINGRUBER - CPF: 399.043.158-76 (EMBARGANTE), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), FABIANA ALBUES MACIEL - CPF: 909.812.511-53 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), IZIS RIBEIRO GUTIERREZ - CPF: 321.154.358-93 (ADVOGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), 3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 15.031.917/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ALBUES MACIEL - CPF: 909.812.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HEIDY ERIKA REINGRUBER - CPF: 399.043.158-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), JOAO MARCUS SOUZA ALEXANDRE - CPF: 035.205.661-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA – LEI N° 9.514/97 – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ALEGADA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA EMPREENDIDA CONTRA A CODEVEDORA FIDUCIANTE – AUSENTE PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DE MODO A SE ATESTAR SE ENCONTRAR EM OUTRO LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – NULIDADE DOS ATOS CONSEGUINTES E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO E PARÂMETRO LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003410-33.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS:

JOSÉ CORREA PRATES e LUCIA MARIA CORREA PRATES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 231216175, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão, na medida em que válida a intimação do devedor extrajudicial empreendida pelo Cartório de Imóveis, havendo ciência inequívoca do embargado sobre os leilões, sendo que
“nos contratos em que há mais de um mutuário é perfeitamente legal a intimação pessoal de só um deles, conforme autoriza o § 3o do art. 26 da Lei no 9.514/97, sendo válida, portanto, a notificação realizada”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração
“com efeitos infringentes, sob pena de violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC/15, para que seja sanado o vício apontado, especialmente em relação ao procedimento previsto nos artigos no 26, caput, parágrafos 1o e 7o e 27, caput, da Lei no 9.514/1997”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 232317699, sustentando a correção do julgado e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA – LEI N° 9.514/97 – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ALEGADA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA EMPREENDIDA CONTRA A CODEVEDORA FIDUCIANTE – AUSENTE PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DE MODO A SE ATESTAR SE ENCONTRAR EM OUTRO LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – NULIDADE DOS ATOS CONSEGUINTES E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO E PARÂMETRO LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade da intimação dos autores apelados para fins de purgarem a mora antes da consolidação da propriedade, nos moldes do art. 26, §§ 1° a 4° da Lei n°. 9.514/1997. Como o contrato é anterior à redação atual do referido dispositivo, à luz da premissa do
tempus regit actum
, deve valer a redação legal anterior.

No caso concreto, a notificação do autor recorrido José Correa Prates para fins de purgação da mora ocorreu por via de sua procuradora, especialmente constituída para tal fim, conforme comprovado por certidão e procuração coligidos aos autos, o que atesta a regularidade de notificação deste referido devedor, eis que a disposição do § 1° do art. 26 da legislação de regência expressamente autoriza a notificação via procurador regularmente constituído, servindo para tal finalidade a procuração particular outorgada a ele, consoante preleciona o art. 654 do CC.

A mesma sorte não vale para a notificação da codevedora Lucia Maria Correa Prates, a qual, na condição de contratante/devedora fiduciante também deveria ter sido regularmente notificada para fins de purgação da mora, mormente ao se considerar que a redação do art. 26, § 3°, da Lei n°. 9.514/97 é expressa no sentido de que a notificação é pessoal (ou seja, deve ser individual), bem assim ao se ponderar a gravidade e a natureza real do procedimento de excussão extrajudicial realizado.

Os autos revelam que não foram realizadas regulares tentativas prévias de notificação da codevedora antes que fosse empreendida a sua intimação por edital, o que é premente para se atestar que o devedor se encontra em outro local, incerto e não sabido (art. 26, § 4°, da Lei n°. 9.514/97). Há mácula na intimação editalícia empreendida contra a codevedora Lucia Maria Correa Prates de plano, o que redunda na nulidade de todos os conseguintes atos do procedimento de excussão extrajudicial levado a cabo pelo Cartório de Imóveis, como consolidação da propriedade e ulteriores possíveis leilões realizados. Precedentes.

Não há como minorar o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a porcentagem foi fixada no mínimo legal de 10% e a base de incidência deve ser o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2°, do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando o acervo probatório coligido ao feito, infere-se que a sentença recorrida não comporta reparo.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na alegada nulidade da intimação dos autores apelados José Correa Prates e Lucia Maria Correa Prates para fins de
purgarem a mora antes da consolidação da propriedade
, nos moldes do art. 26, §§ 1° a 4° da Lei n°. 9.514/1997.

No caso, como o contrato é
anterior
à redação atual do referido dispositivo, à luz da premissa do
tempus regit actum
, deve valer a redação anterior no seguinte sentido:

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora
o fiduciante
, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o
A INTIMAÇÃO FAR-SE-Á PESSOALMENTE AO FIDUCIANTE
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído
,
podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

§ 4o
Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído
se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato
, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária
.

§ 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

§ 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)”
(destaquei)

Com efeito,
observa-se que a notificação do autor recorrido José Correa Prates para fins de purgação da mora ocorreu por via de sua procuradora, especialmente constituída para tal fim, conforme comprovado por certidão e procuração coligidos aos autos, o que atesta a regularidade de notificação deste referido devedor, eis que a disposição do § 1° do art. 26 supratranscrito expressamente autoriza a notificação via procurador regularmente constituído, servindo para tal finalidade a procuração particular outorgada por José, consoante preleciona o art. 654 do CC
(“todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante”
)
.

Vejam-se os documentos acima referidos (Ids. Num. 216629874 - Pág. 8/10):

Contudo,
COMO BEM EXPOSTO NA SENTENÇA RECORRIDA, A MESMA SORTE NÃO VALE PARA A NOTIFICAÇÃO DA CODEVEDORA LUCIA MARIA CORREA PRATES, A QUAL, NA CONDIÇÃO DE CONTRATANTE/DEVEDORA FIDUCIANTE TAMBÉM DEVERIA TER SIDO REGULARMENTE NOTIFICADA PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA, MORMENTE AO SE CONSIDERAR QUE A REDAÇÃO DO ART. 26, § 3°, DA LEI N°. 9.514/97 É
EXPRESSA
NO SENTIDO DE QUE
A NOTIFICAÇÃO É PESSOAL (OU SEJA, DEVE SER INDIVIDUAL)
, BEM ASSIM AO SE PONDERAR A GRAVIDADE E A NATUREZA REAL DO PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO
.

Neste contexto,
EM RELAÇÃO A ELA, OBSERVA-SE QUE NÃO HOUVERAM REGULARES TENTATIVAS PRÉVIAS DE NOTIFICÁ-LA ANTES QUE FOSSE EMPREENDIDA A SUA INTIMAÇÃO POR EDITAL, O QUE É PREMENTE PARA SE ATESTAR QUE O DEVEDOR SE ENCONTRA EM OUTRO LOCAL, INCERTO E NÃO SABIDO (ART. 26, § 4°, DA LEI N°. 9.514/97)
.

Assim,
HÁ MÁCULA NA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA EMPREENDIDA CONTRA A CODEVEDORA LUCIA MARIA CORREA PRATES DE PLANO, O QUE REDUNDA NA NULIDADE DE TODOS OS CONSEGUINTES ATOS DO PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL LEVADO A CABO PELO CARTÓRIO DE IMÓVEIS, COMO CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E ULTERIORES POSSÍVEIS LEILÕES REALIZADOS
.

A propósito, em caso absolutamente análogo ao dos autos, já decidi:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – APELO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALECITIDADE REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – MÉRITO – ARTS. 26, §§ 1o E 3o, E 27, § 2o-A DA LEI No 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – IRREGULARIDADES NAS TENTATIVAS REALIZADAS – IMPUGNAÇÃO MINUDENTE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DA CONSEGUINTE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – APELO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA COMO CONSECTÁRIO DA NULIDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MANTIDA CONCLUSÃO DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA CONEXA DE IMISSÃO DE POSSE – CORREÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão” (N.U 1002697-90.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).
Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.
Pretensão inicial minudente em relatar uma sucessão de equívocos e irregularidades na notificação extrajudicial do leilão que não permitiu que a parte autora/apelada regularmente tomasse conhecimento da existência do procedimento extrajudicial, do prazo assinalado para purgação da mora, das hastas designadas, bem como da arrematação realizada, o que foi comprovado nos documentos coligidos na inicial e não impugnado especificamente na contestação e no apelo.
Deve ser reconhecida a invalidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciária por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e pessoal ciência, conforme sustentado desde o início do processo. Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade e atos ulteriores, se não observadas as diretrizes dos arts. 26 e 27 da Lei no. 9.514/97.
Desprovido apelo do requerido e mantida a sentença no tocante. Apelo da autora. Rejeitada a preliminar. Mérito. Com a nulidade da consolidação em razão do vício da notificação, todo o procedimento deverá ser refeito, no que se inclui a repetição da intimação para purgação da mora e para fins de exercício do direito de preferência em caso de eventual condução do imóvel à hasta pública. Ratificando isso, prevalece o entendimento de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Deste modo, a purgação da mora é possível mesmo depois de consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, possibilitando a almejada reabertura do prazo para purgação da mora em favor da apelante (STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).
O êxito obtido pela apelante no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como nulidade dos subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão.
À luz do princípio da causalidade, quem deve responder por tais consectários é quem, com a procedência do pedido de nulidade da hasta e arrematação, deu causa imediata à perda de objeto da pretensão de imissão de posse, valendo no tocante a expressa disposição do art. 85, § 10 do CPC, segundo o qual “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Ainda que se analise, com maior profundidade e dimensão a causalidade, a despeito da nulidade da excussão extrajudicial, antes disso, a autora, ao se tornar inadimplente, deu sorte a toda celeuma criada, inclusive ao procedimento maculado. Parcial provimento do apelo da autora. Negado provimento ao apelo da parte requerida Bradesco. Reforma parcial da sentença recorrida.”
(N.U 1009727-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023) (destaquei)

No mais, não há como minorar o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a porcentagem foi fixada no mínimo legal de 10% (dez por cento) e a base de incidência deve ser o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2°, do CPC.

Assim, a sentença recorrida não comporta nenhum reparo, devendo ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024